Tribunal: TJES
Processo: 5000808-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000808-93.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAYRA SMACARO MACIEL
APELADO: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE LINHARES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000808-93.2021.8.08.0030

APELANTE: MAYRA SMARÇARO MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença reproduzida no ID 1895968 (integrada pela Decisão de ID 1895973) , proferida pelo MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos de “Ação de Retificação de Certidão de Nascimento” ajuizada por Mayra Smaçaro Maciel, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para determinar a retificação do sobrenome da Autora, que deverá constar em sua Certidão de Nascimento como “Smarçaro”.

Em suas razões recursais (ID 1895976) a Apelante pugna pela reforma da sentença, para que também seja julgado procedente o pedido de alteração de seu prenome de “Mayra” para “Maíra”.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2296553) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000808-93.2021.8.08.0030

APELANTE: MAYRA SMARÇARO MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Retificação de Registro Civil” ajuizada por Mayra Smaçaro Maciel, em procedimento de jurisdição voluntária, requerendo: (i) seja alterado seu nome de “Mayra” para Maíra” e (ii) seja alterado o sobrenome “Smaçaro” para “Smarçaro”, por ser esta última a grafia correta.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para determinar a retificação do sobrenome da Autora, que deverá constar em sua Certidão de Nascimento como “Smarçaro”, mantendo, contudo, o prenome da Autora, conforme aquele registrado originalmente.

Em suas razões recursais (ID 1895976) a Apelante pugna pela reforma da sentença, para que também seja julgado procedente o pedido de alteração de seu prenome de “Mayra” para “Maíra”.

Afirma que “em vários momentos de sua vida, passou e ainda passa por momentos constrangedores, em razão de pessoas que a chamam pelo nome errado, pois seu nome (MAYRA) é escrito com a letra “y, e muitas pessoas pronunciam o referido nome de maneira incorreta, chamando-a, muitas vezes, de MÁYRA ou até mesmo de MAYARA, razão pela qual a mesma também deseja a alteração de seu nome de batismo para MAÍRA”.

Pois bem. O nome corresponde a um direito da personalidade (art. 16 do CC), essencial para a identificação das pessoas, pois permite sua individualização e reconhecimento no seio da família e da sociedade, razão pela qual goza dos atributos da inalienabilidade, imprescritibilidade e proteção judicial (art. 11 do CC).

Entretanto, conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a regra da inalterabilidade relativa do nome civil admite exceção apenas quando o pleito de alteração do prenome ocorrer no primeiro ano após o requerente atingir a maioridade civil ou se for comprovada situação vexatória, exigindo justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. Confira-se:

DIREITO CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. [...] (REsp 1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011)

No presente caso a Autora, ora Apelante, pugna pela alteração de seu registro civil de nascimento, para que dele passe a constar o prenome de “Maíra”, ao invés de “Mayra”.

Conforme se observa no documento de ID 1895954, a recorrente nasceu em 30/04/1990 e, no momento da propositura desta ação, já contava com 31 (trinta e um) anos de idade, não estando sua situação enquadrada na hipótese de mudança do prenome no primeiro ano após atingir a maioridade civil.

Em relação à segunda hipótese, alega que o motivo para o pedido de retificação de seu registro tem base no fato de que as pessoas pronunciam seu nome errado, devido ao prenome ser escrito com a letra “y”, e que, por tal razão, já passou por vários momentos constrangedores em sua vida.

Ocorre que, não obstante as alegações da Apelante, não há nenhuma prova nos autos, seja documental, seja testemunhal, no sentido de que a mesma sofreu qualquer dificuldade, situação vexatória ou constrangedora vivenciada em razão de seu prenome.

Conforme destacado pelo Parquet no Parecer de ID 2296553, “o fato de as pessoas eventualmente pronunciarem errado o seu nome, não se mostra como um justo motivo a ensejar a retificação, tampouco foi demonstrada a existência de um apelido público e notório da Autora, que lhe traria transtornos psicológicos”.

Destaco, por fim, que esta é a linha de entendimento seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRENOME. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. CONDIÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O nome corresponde a um direito da personalidade (art. 16 do CC), essencial para a identificação das pessoas, pois permite sua individualização e reconhecimento no seio da família e da sociedade, razão pela qual goza dos atributos da inalienabilidade, imprescritibilidade e proteção judicial (art. 11 do CC). 2. Entretanto, conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a regra da inalterabilidade relativa do nome civil admite exceção nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/73), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 3. Hipótese em que a menor conta atualmente com apenas quatro anos de idade e, apesar de os genitores alegarem que a mesma sofre bullying por colegas e vizinhos em razão do prenome Anabeli, não há nenhuma prova nos autos neste sentido, mas tão somente as alegações constantes da peça vestibular. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180026697, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRENOME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as normas que dispõem sobre o registro público preconizam a imutabilidade do assento, como meio eficiente de salvaguardar o interesse público na identificação da pessoa na sociedade, bem como a sua procedência familiar. 2) Contudo, o legislador, no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, conferiu uma faculdade aos indivíduos, ao autorizar a alteração do nome, no primeiro ano após atingir a maioridade civil. Some-se, ainda, a esse rol a hipótese de substituição do prenome atípico que exponha o indivíduo a situações vexatórias, o que não ocorre no caso discutido.3) Conclui-se que o pleito da autora não se verifica entre os motivos que excepcionam a teoria da imutabilidade inserta na Lei de Registros Públicos. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 013160020965, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL APLICAÇÃO DO ARTIGO 58, DA LEI N. 6.015/07 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL/ JUSTO MOTIVO - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido formulado na petição inicial é expressamente de substituição do nome civil da apelante (ADEILDES) por outro (PATRÍCIA). 2. Nome e prenome são atributos ínsitos à personalidade, sendo juridicamente reconhecidos pelo ordenamento como, em regra, perene e imutável, portanto, regidos pelo princípio da imutabilidade, reconhecido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 6.015/7 - Lei de Registros Públicos. 4. Tal preceito, por não ser absoluto, pode ser flexibilizado, podendo ser alterado nas hipóteses previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei n. 6.015/73, sendo um deles, a comprovação, perante apreciação judicial, de justo motivo. 5. No caso em questão, não há provas nos autos de que a apelante, de fato, seja acometida por situações vexatórias, constrangedoras ou humilhantes em decorrência do nome registral, sendo a instrução precisa em apontar que se trata mera relação de insatisfação pessoal, desprovida de qualquer prejuízo decorrente. 6. Assim, não existindo prova substancial ao convencimento da existência de justo motivo apto a ensejar a alteração pretendida, a adoção espontânea de nome diverso do registral, por mera insatisfação pessoal, não é motivo suficiente a determinar a sua alteração. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 014170024179, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRENOME. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. CONDIÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O nome corresponde a um direito da personalidade (art. 16 do CC), essencial para a identificação das pessoas, pois permite sua individualização e reconhecimento no seio da família e da sociedade, razão pela qual goza dos atributos da inalienabilidade, imprescritibilidade e proteção judicial (art. 11 do CC). 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da inalterabilidade relativa do nome civil admite exceção apenas quando o pleito de alteração do prenome ocorrer no primeiro ano após o requerente atingir a maioridade civil ou se for comprovada situação vexatória, exigindo justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 3. A recorrente nasceu em 30/04/1990 e, no momento da propositura desta ação, já contava com 31 (trinta e um) anos de idade, não estando sua situação enquadrada na hipótese de mudança do prenome no primeiro ano após atingir a maioridade civil. 4. Além disso, não obstante as alegações da Apelante, não há nenhuma prova nos autos, seja documental, seja testemunhal, no sentido de que a mesma sofreu qualquer dificuldade, situação vexatória ou constrangedora vivenciada em razão de seu prenome. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.